Tribunal: TJBA
Processo: 8001425-03.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001425-03.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DE NAZARE

Advogado(s)
:
KATIA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: LEONICE VIEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS CORDEIRO MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DELIBERAÇÃO QUE DETERMINOU REMOÇÃO DE PORTAS DE ACESSO EXISTENTES HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO E PRESERVAR A ACESSIBILIDADE DE IDOSAS, UMA DELAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. TEORIA DA
SUPRESSIO.
BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À DIGNIDADE, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que, em ação proposta por condôminas idosas (uma delas com deficiência visual), deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de deliberação assemblear que determinou a remoção de portas de acesso existentes há mais de dez anos, fixando multa diária pelo descumprimento. O agravante busca a revogação da medida liminar, sob alegação de alteração de fachada, riscos estruturais e de segurança e impacto securitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da deliberação assemblear; e
(ii) se as alegações do agravante justificam a revogação da medida liminar deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O deferimento da tutela suspensiva ou antecipatória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, vedada sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300, §3º, do CPC).

4. A decisão agravada foi adequadamente fundamentada ao reconhecer: (a) situação fática consolidada, com a existência das portas há mais de uma década; (b) incidência da boa-fé objetiva e da teoria da
supressio
(art. 187 do CC); (c) necessidade de resguardar a dignidade e a acessibilidade das autoras, à luz da Constituição Federal, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015); e (d) indícios de vício procedimental na deliberação assemblear.
5. As alegações de alteração de fachada e riscos estruturais dependem de dilação probatória, não sendo possível infirmar a decisão em sede de cognição sumária.

6. Jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de reforma de decisões liminares quando ausente prova inequívoca e necessária a instrução, notadamente em hipóteses que demandam perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de decisão que concede tutela de urgência para preservar situação fática consolidada e direitos fundamentais à acessibilidade e à dignidade das pessoas idosas e com deficiência é medida que se impõe, quando ausente prova inequívoca e necessária a instrução probatória.

2.

Alegações relativas a alteração de fachada ou riscos estruturais, por demandarem perícia técnica, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, §3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I;
CC, art. 187; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput;
Lei nº 10.741/2003; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8016289-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 13.11.2019;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 0011957-90.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 17.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001425-03.2025.805.9000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM DE NAZARÉ
,
e, como
AGRAVADO
,
LEONICE VIEIRA DOS SANTOS e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.